Tribunal: TCU
Processo: 009.592/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Trata-se tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB), decorrente de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, evidenciada por irregularidades praticadas pelo ex-empregado Alexandre de Moraes Hissa, juntamente com agentes externos, na realização de operações de crédito contratadas mediante fraude.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB), em decorrência de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Alexandre de Moraes Hissa; Cleudo José dos Santos Silva; Di Lucca Impressos Ltda.; Ednaldo F de Oliveira - ME; Ednaldo Ferreira de Oliveira; Ednaldo S de Melo - ME; Ednaldo Silva de Melo; Iane Raquel Bezerra Barbosa; Iane Raquel Bezerra Barbosa - ME; J G de Magalhães Cavalcanti e Cia Ltda.; Jailson P da Silva Filho - Eireli; Jailson Pereira da Silva Filho; Jeferson Pereira de Oliveira; Jeferson Pereira de Oliveira - ME; José Gilberto de Magalhães Cavalcanti; José Hélio Oliveira de Lima - ME; José Hélio Oliveira de Lima; Liliane Dias de Carvalho; Liliane Dias de Carvalho - ME; Log Comercio Varejista de Materiais de Construções Ltda; e Top Gráfica Impressos Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Alexandre de Moraes Hissa; Cleudo José dos Santos Silva; Di Lucca Impressos Ltda.; Ednaldo F de Oliveira - ME; Ednaldo Ferreira de Oliveira; Ednaldo S de Melo - ME; Ednaldo Silva de Melo; Iane Raquel Bezerra Barbosa; Iane Raquel Bezerra Barbosa - ME; J G de Magalhães Cavalcanti e Cia Ltda.; Jailson P da Silva Filho - Eireli; Jailson Pereira da Silva Filho; Jeferson Pereira de Oliveira; Jeferson Pereira de Oliveira - ME; José Gilberto de Magalhães Cavalcanti; José Hélio Oliveira de Lima - ME; José Hélio Oliveira de Lima; Liliane Dias de Carvalho; Liliane Dias de Carvalho - ME; Log Comercio Varejista de Materiais de Construções Ltda; e Top Gráfica Impressos Ltda., condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S/A, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. Débitos relacionados a Alexandre de Moraes Hissa, em solidariedade com Cleudo José dos Santos Silva e Di Lucca Impressos Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 13/8/2015 553.250,00 Débito 6/11/2015 8.874,47 Crédito 6/2/2016 9.612,74 Crédito 6/5/2016 9.401,69 Crédito 6/8/2016 9.612,73 Crédito 6/11/2016 9.612,73 Crédito 6/2/2017 9.612,74 Crédito 6/5/2017 9.296,19 Crédito 6/8/2017 9.612,73 Crédito 6/9/2017 14.743,41 Crédito 6/10/2017 14.574,42 Crédito 6/11/2017 14.609,36 Crédito 6/12/2017 14.444,70 Crédito 6/1/2018 14.475,29 Crédito 6/2/2018 14.408,26 Crédito 12/3/2018 14.067,96 Crédito 6/4/2018 14.290,55 Crédito 6/5/2018 14.120,87 Crédito 6/6/2018 14.140,16 Crédito 5/7/2018 13.990,69 Crédito 6/8/2018 14.060,09 Crédito 6/9/2018 13.939,06 Crédito 6/10/2018 13.796,11 Crédito 6/11/2018 13.805,01 Crédito 6/12/2018 13.666,39 Crédito 6/1/2019 13.670,96 Crédito 6/2/2019 13.603,92 Crédito 6/3/2019 13.341,70 Crédito 6/4/2019 13.469,87 Crédito 6/5/2019 13.342,10 Crédito 6/6/2019 13.335,81 Crédito 6/7/2019 13.212,38 Crédito 6/8/2019 13.201,76 Crédito 6/9/2019 13.134,72 Crédito 6/10/2019 13.017,80 Crédito 6/11/2019 13.000,67 Crédito 6/12/2019 12.888,08 Crédito 6/1/2020 12.866,61 Crédito 6/2/2020 12.799,58 Crédito 6/3/2020 12.654,47 Crédito 6/5/2020 47,60 Crédito 29/5/2020 1.930,00 Crédito 3/7/2020 0,47 Crédito 13/7/2020 930,00 Crédito 11/11/2020 10.326,50 Crédito 9.2.2. Débitos relacionados a Alexandre de Moraes Hissa, em solidariedade com Cleudo Jose dos Santos Silva, Di Lucca Impressos Ltda, Jeferson Pereira de Oliveira, Jeferson Pereira de Oliveira - ME, Log Comércio Varejista de Materiais de Construções Ltda. e Top Gráfica Impressos Ltda: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 28/12/2018 834.300,00 Débito 15/3/2019 5.294,14 Crédito 15/6/2019 16.861,00 Crédito 15/7/2019 16.526,75 Crédito 15/8/2019 16.290,80 Crédito 15/9/2019 17.690,19 Crédito 15/10/2019 16.984,20 Crédito 15/11/2019 15.856,61 Crédito 15/12/2019 16.817,74 Crédito 15/1/2020 19.832,88 Crédito 15/2/2020 24.481,54 Crédito 15/3/2020 17.459,03 Crédito 17/4/2020 18.242,95 Crédito 25/5/2020 16.872,17 Crédito 2/7/2020 7.376,45 Crédito 9.2.3. Débitos relacionados ao responsável Alexandre de Moraes Hissa, em solidariedade com Cleudo José dos Santos Silva, Log Comércio Varejista de Materiais de Construções Ltda. e Top Gráfica Impressos Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 4/10/2018 652.000,00 Débito 15/1/2019 5.678,64 Crédito 15/4/2019 7.882,05 Crédito 15/7/2019 11.702,24 Crédito 15/10/2019 3.852,19 Crédito 15/1/2020 5.469,16 Crédito 15/11/2020 2.486,80 Crédito 13/12/2018 240.000,00 Débito 15/12/2018 135,84 Crédito 15/2/2019 861,40 Crédito 15/3/2019 1.332,20 Crédito 15/4/2019 1.724,39 Crédito 15/4/2019 8.931,28 Crédito 15/5/2019 9.090,96 Crédito 15/5/2019 2.585,23 Crédito 15/6/2019 2.055,03 Crédito 15/6/2019 9.090,96 Crédito 15/7/2019 711,60 Crédito 15/7/2019 9.090,96 Crédito 15/8/2019 443,74 Crédito 15/8/2019 9.090,96 Crédito 15/9/2019 869,70 Crédito 15/9/2019 9.090,96 Crédito 15/10/2019 625,13 Crédito 15/10/2019 9.090,97 Crédito 15/11/2019 279,46 Crédito 15/11/2019 9.090,96 Crédito 15/12/2019 540,40 Crédito 15/12/2019 9.090,97 Crédito 15/1/2020 1.414,56 Crédito 15/1/2020 9.090,97 Crédito 15/2/2020 2.739,36 Crédito 15/2/2020 9.090,96 Crédito 15/3/2020 668,25 Crédito 15/3/2020 9.090,97 Crédito 19/5/2020 1.243,75 Crédito 19/5/2020 10,37 Crédito 19/5/2020 133,81 Crédito 19/5/2020 5.302,66 Crédito 2/6/2020 4,98 Crédito 2/6/2020 58,60 Crédito 2/6/2020 2.866,42 Crédito 13/7/2020 18,15 Crédito 13/7/2020 20,00 Crédito 13/7/2020 961,85 Crédito 9.2.4. Débitos relacionados ao responsável Alexandre de Moraes Hissa, em solidariedade com Ednaldo F de Oliveira - ME, Ednaldo Ferreira de Oliveira, Jeferson Pereira de Oliveira, Jeferson Pereira de Oliveira - ME, José Hélio Oliveira de Lima, José Hélio Oliveira de Lima - ME, Liliane Dias de Carvalho e Liliane Dias de Carvalho - ME: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 20/8/2015 330.000,00 Débito 28/9/2015 9.416,46 Crédito 11/11/2015 737,88 Crédito 13/11/2015 2.053,66 Crédito 18/2/2016 6.742,64 Crédito 13/5/2016 5.488,93 Crédito 13/8/2016 5.612,13 Crédito 17/11/2016 246,70 Crédito 19/12/2016 6.551,22 Crédito 26/6/2017 13.534,50 Crédito 13/8/2017 17,96 Crédito 18/10/2018 11,36 Crédito 6/10/2016 275.837,82 Débito 27/12/2016 5.359,49 Crédito 25/1/2017 4.608,77 Crédito 27/1/2017 4.000,59 Crédito 6/3/2017 4.001,70 Crédito 29/3/2017 3.611,42 Crédito 6/10/2016 30.735,51 Débito 9.2.5. Débitos relacionados a Alexandre de Moraes Hissa, em solidariedade com Ednaldo Ferreira de Oliveira, Ednaldo S de Melo - ME, Ednaldo Silva de Melo, Iane Raquel Bezerra Barbosa, Iane Raquel Bezerra Barbosa - ME, Jeferson Pereira de Oliveira, Jeferson Pereira de Oliveira - ME, José Hélio Oliveira de Lima, José Hélio Oliveira de Lima - ME, Liliane Dias de Carvalho e Liliane Dias de Carvalho - ME: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 18/1/2016 398.300,01 Débito 28/3/2016 5.252,81 Crédito 28/6/2016 6.920,47 Crédito 28/9/2016 6.920,47 Crédito 27/12/2016 6.844,50 Crédito 8/2/2017 9.576,16 Crédito 6/3/2017 9.518,15 Crédito 30/3/2017 9.201,62 Crédito 26/6/2017 6.300,00 Crédito 8/6/2016 29.600,00 Débito 1/7/2016 457,33 Crédito 1/8/2016 618,06 Crédito 1/9/2016 618,06 Crédito 1/10/2016 597,92 Crédito 1/11/2016 618,06 Crédito 1/12/2016 597,92 Crédito 1/1/2017 1.604,72 Crédito 8/2/2017 1.597,31 Crédito 6/3/2017 1.513,42 Crédito 6/4/2017 1.550,47 Crédito 26/6/2017 3.121,83 Crédito 1/7/2017 58,17 Crédito 8/6/2016 266.400,00 Débito 1/7/2016 2.143,55 Crédito 1/8/2016 2.893,88 Crédito 1/9/2016 2.893,88 Crédito 1/10/2016 2.799,95 Crédito 1/11/2016 2.893,88 Crédito 1/12/2016 2.799,95 Crédito 1/1/2017 9.219,17 Crédito 1/2/2017 3.168,50 Crédito 10/2/2017 12.462,48 Crédito 6/3/2017 12.009,00 Crédito 6/4/2017 12.209,13 Crédito 26/6/2017 6.300,00 Crédito 9.2.6. Débitos relacionados a Alexandre de Moraes Hissa, em solidariedade com J G de Magalhães Cavalcanti e Cia Ltda, Jeferson Pereira de Oliveira, Jeferson Pereira de Oliveira - ME, José Gilberto de Magalhães Cavalcanti, José Hélio Oliveira de Lima e José Hélio Oliveira de Lima - ME: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 12/2/2015 650.000,00 Débito 11/3/2015 9.469,37 Crédito 11/3/2015 13.541,66 Crédito 11/4/2015 10.657,17 Crédito 11/4/2015 13.541,66 Crédito 15/5/2015 147,15 Crédito 15/5/2015 10.091,25 Crédito 15/5/2015 13.541,66 Crédito 11/6/2015 10.203,68 Crédito 11/6/2015 13.541,66 Crédito 29/7/2015 402,88 Crédito 29/7/2015 9.652,50 Crédito 29/7/2015 13.541,66 Crédito 11/8/2015 9.750,18 Crédito 11/8/2015 13.541,66 Crédito 21/9/2015 213,96 Crédito 21/9/2015 9.523,43 Crédito 21/9/2015 13.541,66 Crédito 16/10/2015 104,29 Crédito 16/10/2015 8.994,38 Crédito 16/10/2015 13.541,66 Crédito 12/11/2015 9.069,94 Crédito 12/11/2015 13.541,66 Crédito 18/12/2015 165,73 Crédito 18/12/2015 8.555,63 Crédito 18/12/2015 13.541,66 Crédito 27/3/2015 400.000,00 Débito 4/6/2015 5.199,31 Crédito 4/9/2015 6.950,02 Crédito 21/9/2015 10,83 Crédito 21/9/2015 1,36 Crédito 10/12/2015 8.097,41 Crédito 10/12/2015 161,73 Crédito 10/12/2015 1,34 Crédito 9.2.7. Débitos relacionados a Alexandre de Moraes Hissa, em solidariedade com Jailson P da Silva Filho - Eireli, Jailson Pereira da Silva Filho, Jeferson Pereira de Oliveira, Jeferson Pereira de Oliveira - ME, José Hélio Oliveira de Lima e José Hélio Oliveira de Lima - ME: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 23/1/2015 404.000,00 Débito 22/2/2015 6.544,80 Crédito 22/2/2015 8.416,66 Crédito 25/3/2015 5.978,01 Crédito 25/3/2015 8.416,66 Crédito 25/3/2015 41,45 Crédito 29/4/2015 114,59 Crédito 29/4/2015 6.482,91 Crédito 29/4/2015 8.416,66 Crédito 3/6/2015 180,33 Crédito 3/6/2015 6.135,75 Crédito 3/6/2015 8.416,66 Crédito 29/6/2015 111,60 Crédito 29/6/2015 6.201,05 Crédito 29/6/2015 8.416,66 Crédito 29/7/2015 102,83 Crédito 29/7/2015 5.863,05 Crédito 29/7/2015 8.416,66 Crédito 3/9/2015 177,59 Crédito 3/9/2015 5.919,18 Crédito 3/9/2015 8.416,66 Crédito 11/11/2015 1.051,70 Crédito 11/11/2015 11.232,25 Crédito 11/11/2015 16.833,32 Crédito 17/12/2015 387,42 Crédito 17/12/2015 5.496,38 Crédito 17/12/2015 8.416,66 Crédito 20/4/2015 339.995,07 Débito 26/6/2015 4.290,30 Crédito 11/11/2015 6.557,15 Crédito 11/11/2015 8,85 Crédito 11/11/2015 134,00 Crédito 19/11/2015 464,26 Crédito 19/11/2015 0,10 Crédito 19/11/2015 5,00 Crédito 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis abaixo indicados a multa, nos respectivos valores, prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Alexandre de Moraes Hissa 1.400.000,00 Cleudo Jose dos Santos Silva 650.000,00 Di Lucca Impressos Ltda. 250.000,00 Ednaldo F de Oliveira - ME 200.000,00 Ednaldo Ferreira de Oliveira 200.000,00 Ednaldo S de Melo - ME 200.000,00 Ednaldo Silva de Melo 200.000,00 Iane Raquel Bezerra Barbosa - ME 200.000,00 Iane Raquel Bezerra Barbosa 200.000,00 J G de Magalhães Cavalcanti e Cia Ltda. 300.000,00 Jailson P da Silva Filho - Eireli 225.000,00 Jaílson Pereira da Silva Filho 225.000,00 Jeferson Pereira de Oliveira - ME 500.000,00 Jeferson Pereira de Oliveira 500.000,00 José Gilberto de Magalhães Cavalcanti 300.000,00 José Hélio Oliveira de Lima - ME 450.000,00 José Hélio Oliveira de Lima 450.000,00 Liliane Dias de Carvalho - ME 250.000,00 Liliane Dias de Carvalho 250.000,00 Log Comércio Varejista de Materiais de Construções Ltda. 390.000,00 Top Gráfica Impressos Ltda 390.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, ao Banco do Nordeste do Brasil S/A e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.